Tribunal: TJDFT
Processo: 0000792-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO COESO. PALAVRA DE POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. MENORIDADE. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. QUANTUM DE REDUÇÃO. 1/6. MANUTENÇÃO.
I - Inviável a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da LAD, quando as circunstâncias da prisão em flagrante, as circunstâncias pessoais e antecedentes dos réus, bem como filmagens e declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, evidenciam o tráfico.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III - A alegação de que os réus são usuários de drogas, por si só, não afasta a traficância, uma vez que as duas condutas podem subsistir de forma concomitante.
IV - Ainda que reconhecida circunstância atenuante da menoridade relativa, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos da jurisprudência pacífica acerca da matéria, inclusive sumulada no enunciado 231/STJ, que dispõe que “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
V - Condenação anterior sem trânsito em julgado não macula a primariedade, mas indica a dedicação à atividade crimininosa a qual, não tendo sido utilizada para afastar o privilégio, não sendo possível corrigir a sentença em prejuízo do réu, determina a redução da pena na fração mínima em razão do privilégio previsto no § 4o do art. 33 da LAD.
VI - Recursos conhecidos e desprovidos.